Tribunal: TJMT
Processo: 1054637-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054637-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.566.797/0001-63 (APELANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXECUÇÃO EXTINTA NA FORMA DO ART. 924, INCISO II DO CPC – PAGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS EMBARGOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA DEVEDORA, ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Extinta a execução pelo pagamento da dívida em sua integralidade, pelo caráter de acessoriedade os embargos do devedor merecem o mesmo desfecho, sendo de rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1054637-74.2020.8.11.0041

APELANTE:

AMBIAGRO ASSESSORIA AGRÁRIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMBIAGRO ASSESSORIA AGRÁRIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos dos Embargos à Execução de mesma numeração,

opostos em face da Ação de Execução por Quantia Certa no. 1025985-47.2020.811.0041, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.

A empresa apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da “
perda do objeto, extinguindo o processo em epígrafe com resolução de mérito, ante a o pagamento integral do débito exequendo, conforme art. 487, CPC
” (sic).

Requer também que “
seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva dos Embargantes/Executados PAULO CLÉCIO FERLIN E MARCOS ANTÔNIO SALTARELI para figurar no polo passivo da Ação de Execução (Autos no. 1025985-47.2020.8.11.0041
” (sic).

Ainda de forma preliminar, salienta que “
conforme declarado pelo d. Juízo a quo, FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE GRAVE RISCO DE HAVER DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS, então, o processo fora declarado CONEXO e os autos foram remetidos por dependência aos processos no 31254-02.2011.8.11.004, 1023319-15.2016.811.0041 e 1007892-41.2017.811.00411 os quais também estavam em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
” (sic), e por não terem sido sentenciados conjuntamente, pugna pela nulidade da sentença.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que “
os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos, contudo, A SOMA DAS PARCELAS NÃO PODEM ULTRAPASSAR O TETO MÁXIMO DE 20% PREVISTO NO ART. 85, §2o, DO CPC/2015
” (sic), haja vista que implicaria o “bis in idem”.

Sustenta inclusive que “
já foram integralmente pagos na Ação de Execução n. 1025985-47.2020.8.11.0041, com a determinação de não haver mais nenhuma outra condenação nas demais ações de Embargos à Execução CONEXAS
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 183771466).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No mérito, anuncia que “
todas as ações de Embargos à Execução, tanto esta como aquelas ajuizadas pelos executados PAULO CLÉCIO FERLIN e MARCOS ANTONIO SALTARELI, foram julgados improcedentes, de modo que não se verificou conflito entre as sentenças, que foram todas proferidas no mesmo sentido, em desfavor dos executados/embargantes
” (sic).

Argumenta que “
a reunião de ações para julgamento conjunto é uma faculdade do Julgador que visa trazer benefício aos processos com o fito de evitar a prolação de decisões conflitantes, não sendo, de forma alguma, causa de anulação da r. sentença
” (sic).

Quanto a perda do objeto em razão do pagamento, esclarece que “
a Apelante juntou o comprovante de pagamento do débito que é objeto da ação executiva em apenso em 12/04/2023, depois que o Juízo de origem proferiu a sentença, a qual somente ainda não transitou em julgado em razão dos recursos que a Apelante vem apresentando como tentativa de minorar a sucumbência em seu desfavor
” (sic).

No que tange aos honorários, explana que “
a verba honorária foi computada em 10%, observando-se o despacho inicial proferido naquele feito
” (sic), sendo certo que os honorários devem ser fixados de forma individual, por se tratar de ação autônoma, “
não havendo que se falar em “bis in idem” ou tampouco em limitação da verba honorária em 20% para todas as ações
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 183771474).

O preparo foi recolhido (Id. 183771471).

Na peça Id. 193624153, a parte apelante noticia
“o INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, REQUERER A RETIRADA DOS AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, vislumbra-se que não merece prosperar a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial não acarreta tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Como relatado, a insurgência recursal resume-se em se verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ou se há perda superveniente do objeto do feito executivo que subsidiou a oposição destes embargos, haja vista o pagamento da obrigação em sua totalidade.

A fim de melhor compreender a controvérsia recursal, salutar a transcrição de breves relatos dos fatos.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução Extrajudicial ajuizada pelo
Condomínio do Edifício The Centru's Tower

em face de
Ambiagro Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda. – ME
,
Marcos Antônio Saltareli
e
Paulo Clecio Ferlin
, almejando a cobrança dos débitos condominiais inadimplidos no período de novembro/2016 a abril/2020, relativos à Unidade Autônoma Tipo 2 – andar térreo (TÉRREO B), e das 08 (oito) vagas de garagem que o compõem, situadas no Edifício The Centru ́s Tower, na Avenida Miguel Sutil, no. 8.695, Bairro Duque de Caxias, nesta cidade de Cuiabá/MT, que totalizam o valor originário de R$152.787,94 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Referida ação foi inicialmente distribuída perante o MM. Juízo da 9a Vara Cível da Capital, registrada sob o no. 1025985-47.2020.8.11.0041, na data de
08/06/2020
, sofrendo a primeira redistribuição ao MM. Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca em 03/07/2020 (decisão de Id. 33196637), em virtude da conexão existente com o feito executivo no. 1023319-15.2016.8.11.0041, ajuizada unicamente contra Marcos Antônio Saltareli.

Infere-se do feito executivo conexo (no. 1025985-47.2020.8.11.0041) que a parte executada Ambiagro Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda. ME,
ora apelante
, regularmente citada, opôs tempestivamente os embargos à execução aos
19/11/2020
, sustentando, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva dos executados Marcos Antônio Saltareli e Paulo Clecio Ferlin; (ii) a nulidade da decisão que reconheceu a conexão deste processo com as ações de no. 31254-02.2011.811.0041; 1023319-15.2016.811.0041 e 1007892-41.2017.811.0041, que tramitam na 7a Vara Cível de Cuiabá-MT; e (iii) excesso de execução no que tange à multa de 2% e irregularidade dos juros calculados sobre o montante já atualizado do débito e não sobre o valor principal.

Ao recepcionar os embargos, a togada singular titular da 4a Vara Cível, por meio da decisão de Id. 183771405, datada de
18/12/2020
, reconheceu a conexão por afinidade, e a par disso, determinou
“a remessa destes embargos e execução associados, para serem julgados em conjunto com as ações de no 31254-02.2011.811.0041 - código 734918, 1023319-15.2016.811.0041 e 1007892-41.2017.811.0041, a fim de evitar julgamentos conflitantes”
(sic).

Estando os presentes embargos à competência da 7a Vara Cível, a magistrada singular determinou o sobrestamento do feito até a remessa da ação executiva conexa (no. 1025985-47.2020.8.11.0041), conforme decisão de Id. 183771406, de 12/02/2021, e após a comunicação respectiva, a demanda executiva acima associada sofreu a segunda redistribuição aos 16/03/2021 (Id. 51072756).

Observa-se que após a decisão que reconheceu a conexão com as demais ações envolvendo as partes, referidos embargos do devedor (no. 1054637-74.2020.8.11.0041) foram recebidos com efeito suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos do art. 919 do CPC (Id. 183771410, de 07/04/2021).

Por fim, após o oferecimento de impugnação aos embargos pela parte exequente/embargada (Id. 183771414), os presentes embargos à execução tiveram seu regular processamento, sendo, ao final, proferida sentença em
20/03/2023
, em que o Magistrado singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade de parte e nulidade da decisão de conexão, e no mérito não reconheceu o alegado excesso, julgando-se, via de consequência, improcedentes os pedidos inaugurais, cujo dispositivo restou assim redigido:

“(...)
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, e por consequência determino o regular processamento do processo de execução em apenso (Processo no 1025985-47.2020.8.11.0041)
.

Pelo princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em
20% do valor da execução
, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações,
translade-se cópia da presente decisão aos autos principais
e arquive-se, observando as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(Id. 183771455 – com destaques no original)

Contra referida sentença, a embargante/executada opôs embargos declaratórios em 28/03/2023, alegando a ocorrência de vícios de contradição quanto à conexão das ações, à sua condenação em honorários advocatícios e falta de comprovação do excesso de execução, os quais, após contrarrazões ofertadas pela parte executada/embargada, foram rejeitados pelo togado singular por meio da decisão integrativa de Id. 183771464, de
24/07/2023
, cujos termos são agora repelidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Analisando detidamente os fólios o que se verifica, sem sombras de dúvida, é que a questão prejudicial (perda do objeto pelo pagamento), de fato, não foi objeto de análise pelo togado singular, o que, em tese, redundaria em inequívoca inovação recursal.

Todavia, embora tal constatação poderia levar ao não conhecimento da apelação, pela descrição dos atos processuais então praticados no processo acima enumerado, tenho este não é o melhor caminho a ser tomado no caso concreto, sobretudo porque a questão afeta à perda do objeto foi efetivamente combatida por meio da peça contrarrecursal (Id. 183771474), embora tenha a parte adversa limitado em aduzir pela sua inocorrência, simplesmente pelo fato de que a quitação se deu posteriormente à prolação da sentença, tem-se que essa tese não se sustenta, especialmente em razão do efeito integrativo dos embargos declaratórios, bem ainda por obstar a fluência dos prazos de outros recursos.

Assim, ainda que a prova do pagamento tenha, de fato, se dado em momento posterior à prolação da sentença, já que esta foi proferida aos
20/03/2023
ao passo que o comprovante do depósito judicial vinculado se deu em
12/04/2023
, tal fato de mostra irrelevante, dado a suspensão legal dos prazos processuais face a oposição dos aclaratórios neste interregno, sendo, pois, de rigor o acolhimento da tese ora em análise.

Digo isso porque evidencia-se da execução na origem que a executada/embargante/apelante, de fato, efetuou o pagamento da quantia atualizada de R$281.116,10 (duzentos e oitenta e um mil, cento e dezesseis reais e dez centavos) (Id. 114942123, da execução), conforme declarado e requerido expressamente pela parte credora na petição de Id. 114181138.

Por sua vez, infere-se que a exequente/embargada/apelada
concordou
com referido pagamento, relativamente ao débito exequendo, e também quanto aos honorários advocatícios fixados na execução, e a par disso pugnou pela extinção da execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC (peça Id. 116055431, de 25/04/2023).

E somente em
02/06/2023
– ou seja, antes mesmo do julgamento dos embargos declaratórios opostos nos presentes embargos à execução (sentença integrativa de Id. 183771464, de
24/07/2023
) – o Magistrado “a quo” declarou extinta a execução, nos termos dos artigos 924, II e 925, ambos do CPC, determinando o pagamento das custas a cargo da executada/embargada/apelante, que inclusive já restaram devidamente adimplidas, conforme certificado no Id. 125567950.

Como sabido, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, incidental ao feito executivo, através da qual o devedor se defende da execução forçada (CPC, art. 914).

Dito de outro modo, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”
.

Portanto, nessa perspectiva, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que, a superveniente extinção do feito executivo, necessariamente implica na perda do interesse processual no julgamento dos embargos do devedor.

Dito de outro modo, uma vez declarada a extinção do processo de execução pelo seu cumprimento, esvazia-se por completo o objeto dos embargos – isto é, a extinção da lide executória.

No caso em questão, a execução que deu origem aos embargos respectivos (autos no. 1025985-47.2020.8.11.0041) foi extinta pelo cumprimento da obrigação pela parte executada/embargante/apelante, sendo certo que foi determinada a expedição de alvará, em favor da parte exequente/embargada/apelada, para levantamento do valor adimplido e expressamente acordado pela mesma, conforme acima noticiado, sendo, de rigor, que os embargos à execução sejam julgados sem resolução de mérito, por ausência de condição da ação – na modalidade: falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Guardadas as proporções dos casos, cito os julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
(ART. 924, INC. II, DO CPC) –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito (art. 924, inc. II, do CPC), ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).”
(TJ-MT - AC: 10045533120218110010, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023) (Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PAGAMENTO DO VALOR PERSEGUIDO - APELO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos a Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista a quitação do crédito pelo devedor
.”
(N.U 1000275-41.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos
.”

(N.U 0005411-79.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (Grifos nosso)

Sob essa mesma perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto (CPC, art. 485, VI).”
(TJ-MG - AC: 50293296220188130079, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/10/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.”
(TJ-MG - AC: 50007920920218130481, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2021, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

“Apelação cível.
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes.

Extinção, na origem, da execucional, diante do cumprimento da obrigação
(artigo 794, I, do Código de Processo Civil).
Perda superveniente de interesse recursal
. Reclamo prejudicado.”
(TJ-SC - AC: 20110820169 Canoinhas 2011.082016-9, Relator: Ronaldo Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2014, Terceira Câmara de Direito Comercial)

O mesmo entendimento também é pacífico no âmbito da Corte Superior, conforme se verifica do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, DADA A SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, PELO SEU CUMPRIMENTO. INDEPENDENTEMENTE, DA NATUREZA AUTÔNOMA, OU NÃO, DOS EMBARGOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SE TRATAM DE DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE OBJETIVA A IMPEDIR, MINORAR OU EXTINGUIR UMA EXECUÇÃO E DA QUAL, NÃO SE ORIGINAM DIREITOS NOVOS. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, TODAVIA, ESVAZIA POR COMPLETO O ESPECTRO DOS EMBARGOS. SUA SUPERVENIÊNCIA ENSEJA A APLICAÇÃO DO FATO NOVO PREVISTO NO ART. 462 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DE SARITUR LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão acerca da autonomia dos embargos à execução não altera a conclusão de que a superveniente extinção, pelo cumprimento, da obrigação que se estava a executar, esvazia por completo o objeto dos embargos.

2. Sabe-se que
os embargos são, apesar de possuir natureza de ação autônoma, o meio de defesa no processo de execução. Tal ação, todavia, é desconstitutiva negativa, objetivando a impedir, minorar ou extinguir a execução, a qual, uma vez cumprida, extirpa a finalidade dos embargos do devedor.

3. Correta, portanto, a declaração de prejudicialidade da Apelação contra a sentença dos embargos, declarada pela Corte local, no acórdão recorrido.

4. Recurso Especial de Saritur Ltda. a que se nega provimento.”
(STJ – REsp n.o 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05.12.2019, DJe de 12.12.2019) (Grifos nossos)

Por esta razão,
acolho
a preliminar de falta de interesse de agir pela superveniente perda do objeto, para julgar extinto os embargos à execução opostos pela ora apelante, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Necessário frisar, contudo, que a superveniente perda do objeto não afasta a condenação em honorários, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”
(N.U 0000028-97.1996.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
– IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento, posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários advocatícios
.”
(N.U 0014022-16.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE DEVE SER SUPORTADA PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo ônus da sucumbência, por ter dado causa ao manejo da Ação de Execução que já tramitava ao tempo em que manejou ação e obteve o benefício
.”
(N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Logo, considerando que a parte executada reconheceu a obrigação exequenda e, voluntariamente, promoveu com o respectivo pagamento em sua integralidade, de rigor a condenação da
embargante/apelante
nas custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da execução, percentual esse que melhor reflete os primados da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender todos os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024